Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717336-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte ré em face de decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença. O agravante sustenta, em brevíssima síntese, que preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade e justiça, bem assim que a decisão agravada pode lhe causar dano irreparável, diante do risco iminente de bloqueio de valores. Pede a concessão de “efeito suspensivo à decisão agravada (ID 260856142), sobrestando-se o feito na origem até o julgamento do mérito deste agravo, impedindo-se qualquer bloqueio, penhora ou ato expropriatório sobre a aposentadoria ou bens do Agravante.” É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, V e parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Cumpre observar que a decisão agravada, embora tenha indeferido o pedido de gratuidade de justiça, não impôs nenhuma medida que represente ônus imediato ao agravante que guarde pertinência com a gratuidade de justiça. Na origem, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual o ora agravante é devedor de honorários de sucumbência. A concessão dos benefícios da justiça gratuita tem efeitos prospectivos, ou seja, eficácia “ex nunc”. Desta forma, mesmo que o pedido seja deferido, não haverá suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial já imposto anteriormente, de modo que a execução continuará tramitando regularmente. Portanto, não há nos autos nenhum elemento que indique que a espera pelo julgamento do presente agravo, que não demorará mais do que poucos meses, causaria risco concreto de perecimento ou mesmo exposição do direito tutelado a risco de impossível ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora